Tribunal: TJMT
Processo: 1050604-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050604-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA PINHEIRO MOREIRA - CPF: 924.777.471-34 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. INEXIGIBILIDADE E REFATURAMENTO PELA MÉDIA MANTIDOS. PLEITO RECURSAL RESTRITO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CORTE, NEGATIVAÇÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora exclusivamente para condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, contra sentença que: (a) declarou inexistente o débito das faturas de junho/2025 (R$ 442,99) e julho/2025 (R$ 481,13) da UC nº 6/3784234-1; (b) determinou o refaturamento pela média dos últimos 12 meses, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (c) ordenou o cancelamento de cobranças futuras relacionadas às faturas impugnadas; (d) indeferiu a indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a elevação anômala das faturas — já reconhecida como irregular com consequente refaturamento —, desacompanhada de suspensão do fornecimento, negativação, protesto ou outra medida constritiva, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento de irregularidade objetiva no faturamento e o consequente refaturamento pela média dos 12 meses recompõem o equilíbrio contratual, não implicando, por si, violação a direitos da personalidade.

4.

Ausentes suspensão do fornecimento de energia, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto ou qualquer ato que atinja a honra objetiva ou subjetiva do consumidor, não se configura dano moral.

5.

A elevação do valor das faturas e o erro de leitura, sem repercussões concretas adicionais, caracterizam mero dissabor inerente às relações de consumo, insuficiente para indenização extrapatrimonial.

6.

Não há comprovação de “via crucis” administrativa: inexistem protocolos de atendimento, reclamações efetivas junto à concessionária ou registro no Procon, o que reforça a inexistência de abalo moral indenizável.

7.

Jurisprudência das Turmas Recursais: em casos de cobrança acima da média com determinação de refaturamento, a ausência de corte/negativação afasta o dano moral (TJMT, N.U 1073558-65.2024.8.11.0001; N.U 1001328-90.2024.8.11.0044; N.U 1024725-16.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de energia elétrica acima da média, corrigida por refaturamento e não acompanhada de corte, negativação, protesto ou medida coercitiva, não configura dano moral. 2. A inexistência de comprovação de percurso administrativo relevante (“via crucis”) reforça o caráter de mero aborrecimento, inviabilizando indenização extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050604-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Helena Pinheiro Moreira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da presente ação, da UC nº 6/3784234-1, meses de junho/2025 (R$ 442,99) e julho/2025 (R$ 481,13), devendo a requerida proceder ao refaturamento pela média dos últimos 12 meses, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

b) DETERMINAR à reclamada, no prazo de 05 dias da publicação da sentença, sob pena de crime de desobediência, que promova o cancelamento de qualquer cobrança da fatura questionada, e abster-se de realizar novas cobranças direcionadas ao reclamante, provenientes da UC nº UC 6/3784234-1.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a recorrente busca a reforma do julgado exclusivamente para fins de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

Na petição inicial, a autora alegou ser titular da unidade consumidora nº 6/3784234-1, localizada em zona rural, sustentando que as faturas referentes aos meses de junho de 2025, no valor de R$ 442,99, e julho de 2025, no valor de R$ 481,13, apresentaram elevação significativa em relação à média histórica de consumo, afirmando haver erro de leitura do medidor. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação sustentando a regularidade do faturamento, afirmando que, em unidades rurais, a leitura pode ocorrer de forma plurimensal, com faturamento por média nos períodos intermediários, inexistindo falha na prestação do serviço ou qualquer conduta apta a ensejar reparação moral.

Pois bem. A análise do conjunto probatório revela que, embora tenha sido reconhecida a irregularidade objetiva das cobranças, não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar violação concreta a direitos da personalidade da consumidora.

Com efeito, restou incontroverso que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco negativação do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, protesto de título ou qualquer outra medida coercitiva que pudesse atingir sua honra objetiva ou subjetiva. A insurgência da recorrente funda-se, essencialmente, na elevação dos valores faturados e na alegada falha de leitura, circunstâncias que, por si sós, não extrapolam a esfera dos dissabores inerentes às relações de consumo.

Em que pese as informações da Recorrente que tenha buscado resolver a contenda administrativamente, verifico dos autos a inexistência de protocolos. Não há provas de outras solicitações ou de que a Autora se dirigiu ao Procon. É necessário destacar que o dano moral, nestes casos, é mensurado em relação à via crucis pela qual passou a demandante antes de ingressar em juízo, o que não existiu no caso concreto.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REFATURAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO NO JUIZO DE ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE. CONCLUSÃO N.º 26/1ª TR-TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1073558-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E ART. 373, II, DO CPC – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO DE 2023 –
AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– CONCLUSÃO Nº 1 DA 1ª TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1001328-90.2024.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS FATURAS. READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) (N.U 1024725-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Assim, o conjunto fático-probatório não autoriza a modificação do resultado alcançado, impondo-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante ao exposto
, conheço o recurso, porém
,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026